Tribunal: TJDFT
Processo: 0746287-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA FILHA. FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR NA ÁREA DE DESIGN DE INTERIORES. CAPACIDADE DE SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
2. Com a maioridade civil e a conclusão de curso superior, presume-se que a alimentanda ostenta condições de se inserir no mercado de trabalho, afastando-se a obrigação de o pai lhe prestar alimentos.
3. Apelação não provida. Unânime.